Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. BEM DOADO PELO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação.
2. A constância de condição resolutiva na doação de imóvel pelo Distrito Federal ao devedor, consistente na apresentação da carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da escritura pública, impede a consolidação da propriedade em nome do donatário se não comprovada a implementação da cláusula acidental.
3. É impossível a constrição de bem titularizado por terceiro alheio à relação jurídica processual (não devedor).
4. Recurso não provido.